Tribunal: STF
Processo: Rcl 42728
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo ex-vereador Dione Laurindo, contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Espírito Santo do Pinhal/SP que indeferiu tutela antecipada, bem como contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento a agravo de instrumento proferido em ação anulatória de ato administrativo, decorrente de processo político que, segundo a parte autora, estaria eivado de nulidades, em contrariedade à Súmula Vinculante 46.
    2. O reclamante, cassado por ato da respectiva Câmara Municipal, alega, em síntese, que a decisão reclamada teria contrariado o art. 5º do Decreto-Lei 201/67, que dispõe sobre o processo de cassação de Prefeitos e Vereadores.
    3. Informa que, por meio da Resolução nº 386/2020 da Câmara Municipal do Espírito Santo do Pinhal/SP, foi decretada a perda de seu mandato, em razão de ser arrendatário da emissora de rádio local, detentora de concessão federal, e a mesma possuir contrato de prestação de serviço com a Prefeitura Municipal. Sustenta que o processo a que foi submetido padece de vícios, pois seguiu o rito estabelecido na Lei Orgânica e no Regimento Interno da Câmara Municipal, em detrimento da legislação federal, bem como que as decisões judiciais estariam eivadas dos mesmos vícios. 
    4. É o relatório. Decido.
    5. Estando o feito suficientemente instruído, dispenso as informações, bem como o parecer ministerial (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    6. Nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição, a reclamação é instrumento cabível para preservar a competência deste Tribunal e a autoridade de suas decisões. Neste último caso, a decisão alegadamente descumprida deve ter sido proferida no caso concreto ou ser dotada de efeitos vinculantes (CRFB/1988, art. 103-A, § 3º). A via eleita, assim, não se presta a um controle revisional de constitucionalidade ou legalidade, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. 
    7. O conhecimento da reclamação também exige estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, confira-se a ementa da Rcl 12.887 AgR/DF (rel. Min. Dias Toffoli):
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.378/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia  erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.
    3. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, na ADI nº 3.378/DF, foi no sentido de se retirar a obrigatoriedade de o valor mínimo de compensação ambiental ser sempre correspondente a meio por cento do custo do empreendimento, podendo ser fixada outra forma de compensação pelo órgão responsável após estudos pertinentes ao caso.
    Agravo regimental não provido.” (Grifei)
    8.  Na mesma linha: Rcl 6.040-ED/AM, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11246-Agr/BA, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
    9.  Na hipótese, alega-se violação à Súmula Vinculante nº 46, de acordo com a qual “a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.
    10. Resultante da conversão da Súmula 722 da jurisprudência dominante do STF, a Súmula Vinculante 46 foi editada por esta Corte após reiterados precedentes que, com base no art. 22, I, da CRFB/1988, afirmaram a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que previam crimes de responsabilidade ou dispunham sobre seu processo e julgamento. Concluiu-se que, independentemente da esfera a qual vinculado o agente político, estará ele submetido ao regramento federal. No que concerne ao regime pertinente aos Vereadores Municipais, a referida competência foi exercida com a edição do Decreto-Lei nº 201/1967.
    11. A situação dos autos, no entanto, trata de perda do mandato em razão da proibição constitucional que impede vereadores de firmar contrato com empresa concessionária de serviço público, “infração prevista no art. 54, I, da Constituição Federal, analogicamente aplicada aos vereadores em razão do disposto no art. 29 da Constituição, c/c art. 4º, § 6º, art. 276, I, IV, XIII, art. 279, I, a, II, a, art. 298, II e IV e art. 323, VIII e XI do Regimento Interno da Câmara Municipal; e art. 8º, § 3º, art. 23, IV e art. 25, II e IV da Lei Orgânica Municipal, dando ensejo à aplicação do art. 297, art. 306, III e art. 310 do Regimento Interno e arts. 24 e 65 da Lei Orgânica Municipal,” conforme parecer final da Comissão Processante do Município de Espírito Santo do Pinhal/SP, do qual se extrai o seguinte trecho (doc. 10, p. 35):
    “Restou demonstrado que o Vereador Dione Laurindo, a partir de sua posse não desincompatibilizou e, na condição de arrendatário da emissora de radiodifusão, inevitavelmente sendo o controlador de empresa que firmou contrato com pessoa jurídica de direito público, advindo do contrato de prestação de serviços firmado entre a Pinhal Rádio Clube e a Prefeitura Município de Espírito Santo do Pinhal.”
     12. Embora ao longo do processo administrativo e judicial fale-se em infração político-administrativa, a situação objeto das decisões judiciais reclamadas, em verdade, não é prevista no Decreto-Lei 201 de 1967. A hipótese em discussão nos autos, acerca da violação do art. 54, I, da CRFB, não está abrangida pelo paradigma invocado na presente reclamação, que se limita a afastar a competência dos Estados e Municípios para editar atos normativos, tanto de direito substantivo ou adjetivo, relacionados a crimes de responsabilidade ou infrações político-administrativas.
    13. Nesse sentido, são abundantes os precedentes do STF: Rcl 38.746, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rcl 31.759, Rela. Min. Cármen Lúcia, Rcl 29.264, Rel. Min. Marco Aurélio, Rcl 27.896, Rcl Min. Alexandre de Moraes, Rcl 25.885, Rel. Min. Marco Aurélio.
    14. Assim, da leitura dos ato reclamado, não vislumbro a afronta narrada pela parte reclamante, uma vez que não há usurpação da competência da União em legislar sobre normas processuais de infrações político-administrativas cometidas por Prefeitos e Vereadores.
    15. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator